Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-43.2010.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001299-43.2010.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO LOPES DOMINGUES - CPF: 190.141.778-60 (APELANTE), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), IRIO CASSOL (APELADO), MARCELO ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 009.149.946-11 (ADVOGADO), VALMIR ODACIR DA SILVA - CPF: 930.776.969-91 (ADVOGADO), IRIO CASSOL - CPF: 488.191.409-00 (APELADO), CASSOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 05.288.605/0001-43 (APELADO), JULIANA FABYULA ZANELLA CLAUMANN - CPF: 042.403.889-70 (ADVOGADO), CLELIO DAL SANTO - CPF: 839.174.548-15 (APELADO), CLAUDIO DEL SANTOS - CPF: 844.149.018-04 (APELADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), JANIRA BETT - CPF: 599.484.269-91 (APELADO), LUCAS BOSI CASSOL - CPF: 031.394.511-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA FABYULA ZANELLA CLAUMANN - CPF: 042.403.889-70 (ADVOGADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO FIRMADO APÓS A CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDO – PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO MESMO JUÍZO JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURIDICA E À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO QUE PUDESSEM DAR ENSEJO À NULIDADE DO ACORDO – EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL QUESTIONANDO O ACORDO – INVIABILIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE E INEFICÁCIA DE TODOS OS TERMOS ACORDADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – REVIGORAMENTO DO ACORDO FIRMADO – APELO PROVIDO.

Em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material, julga-se pertinente revigorar os termos de acordo devidamente firmado, homologado e com trânsito em julgado, não se mostrando apto a desconstituí-lo a indicação de ineficácia em face de demanda individual, requerida em processo executivo, em comarca de outro Estado da Federação, de modo que se constitui em atitude equivocada do Juízo “a quo” anular o acordo mencionado e proferir nova sentença, nos mesmos autos, sem que se tenha apontado motivo justo que dê ensejo à conduta excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO LOPES DOMINGUES
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 0001299-43.2010.8.11.0078 – Código 39006,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, propostos em desfavor de
IRIO CASSOL, JANIRA BETT CASSOL, CASSOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CLÉLIO DAL SANTO e CLÁUDIO DEL SANTO
,

REVOGOU
a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte Autora, e, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa atualizado e honorários advocatícios sucumbenciais também de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em síntese, o Apelante defende que o julgamento de improcedência ocorreu em evidente “error in procedendo”, violando norma processual.

O Apelante aduz que propôs na Vara Única de Sapezal/MT, a ação indenizatória, pois “na condição de revendedor de maquinários novos e peças, em meados de 2006 adquiriu dos Requeridos alguns maquinários usados para revenda (pulverizadores, colheitadeiras, grades, tratores e etc). Tais equipamentos se encontravam na Fazenda Cassol, que à época foi arrendada para o Sr. Elizeu Zulmar Acheffer. Dentre os equipamentos, dois tratores foram destinados ao próprio apelante, que utilizou esses dois equipamentos para pagamento de um débito contraído perante a empresa Montana S/A, representado por uma duplicata. E que ainda, alguns dos equipamentos se encontravam alienados fiduciariamente, inclusive os dois tratores que o autor utilizou para pagar dívida junto à empresa Montana S/A. O apelante, por diversas vezes tentou resolver a situação com os Apelados, mas que passados 8 meses, nenhuma providência foi tomada. Assim, a empresa Montana S/A devolveu os tratores, visto que estavam alienados fiduciariamente e não podiam ser revendidos”.

Diz que, em virtude das mencionadas alienações fiduciárias, experimentou prejuízos na monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), débitos relativos aos equipamentos em si e às comissões por venda dos maquinários, além de prejuízos decorrentes de corte de crédito, tendo o apelante que realizar compras somente à vista.

Informa que “em meados de 2007, os apelados entraram em contato com o mesmo prometendo ressarci-lo dos prejuízos (...) oferecendo a Fazenda denominada Esmeralda, de 569 hectares”, a qual foi repassada ao Apelante por R$ 757.140,00 (setecentos e cinquenta e sete mil e cento e quarenta reais), englobando o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) relativos às comissões devidas, bem como a quantia paga em dinheiro pelo Apelante em relação aos tratores alienados fiduciariamente. Além disso, as partes firmaram contrato de compra e venda em 12.06.2007. Com a compra da propriedade rural o apelante arrendou a terra para o Sr. Liseu José Scheffer que passou a investir na propriedade, a fim de iniciar o plantio. Contudo, depois que o arrendatário já havia preparado a terra para o cultivo, se deparou com vários maquinários e pessoas trabalhando na propriedade, aduzindo que a propriedade pertenceria à Eliseu Zulmar Sccheffer Maggi. O Apelante entrou em contato com Sr. Eliseu Zulmar Scheffer Maggi, tendo este lhe informado que havia arrendado a propriedade de Vivaldino Zamboni. Sustenta o Apelante que a propriedade mencionada lhe foi vendida com procuração do Sr. Vivaldino Zambonie e que supostamente entrou em contato com os Apelados novamente, tendo estes lhe informado que a venda da propriedade foi legítima. A parte apelante, após várias tentativas frustradas de negociações, os Apelados lhe ofertaram em dação em pagamento do valor de R$ 2.421.400,00, os seguintes bens: a) 14 terrenos no valor de R$ 85.000,00 cada; b) 1 apartamento no Morumbi em São Paulo/SP no valor de R$ 681.400,00; c) 1 apartamento em Jurerê internacional na cidade de Florianópolis no valor de R$ 550.000,00. Contudo, não foi consumada a tradição dos bens em testilha, tendo em vista que o imóvel de São Paulo não pertencia ao Grupo Cassol, bem como o imóvel de Florianópolis tinha sido vendido para outra pessoa, que também não recebeu o imóvel.

Afirma que “(...) no afã do recebimento de valores referente aos negócios realizados com os Apelados, o mesmo realizou a venda antecipada do contrato de arrendamento feito entre o Grupo Cassol e o sr. Eliseu Zulmar Scheffer Maggi. Além disso, o Apelante emitiu o valor de R$ 439.800,00 em cheques que foram disponibilizados para os representantes do Grupo Cassol tendo recebido comissão de R$ 30.000,00, entretanto, teve problemas com os cheques, tendo em vista que alguns não foram pagos pelos Apelados. Além disso, o Apelado suportou danos materiais por conta da Fazenda Esmeralda que comprou, pagou, contudo não recebeu, avaliando a propriedade no valor de R$ 4.267.500,00, além dos danos materiais alegados referentes aos imóveis que os apelados ofertaram como pagamento no valor de R$ 2.421.400,00, referentes aos prejuízos sofridos pelo apelante quanto aos maquinários adquiridos para revenda, imóveis que o Apelante nunca recebeu. Pleiteou ao final pela condenação dos Apelados ao pagamento do valor de R$ 6.688.900,00 (seis milhões seiscentos e oitenta e oito mil e novecentos reais) a título de danos materiais, bem como danos morais em valor a ser arbitrado por esse juízo”.

Assevera que foi deferida parcialmente a tutela antecipada, determinando-se a penhora de quantia em favor do Apelante dos rendimentos do contrato de arrendamento firmado entre o Sr. Eliseu Zulmar Scheffer Maggi e os Apelados relativos aos anos de 2012/2016, determinando a venda do produto soja e o depósito do valor em juízo, bem como mandou averbar às margens das matrículas no 779 e 780 do Registro de imóveis de Sapezal.

Aponta que, na mesma ocasião, foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Alega que, em face à decisão, interpôs Agravo de Instrumento, sendo no mérito provido o recurso, determinando-se a cassação da decisão na parte em que se determinou a venda do soja e depósito do valor em juízo.

Sustenta que, após a contestação, em que foi suscitada a ilegitimidade passiva da Requerida Cassol Empreendimentos e Participações (a qual foi inclusive acolhida); e a impugnação à contestação, o Sr. Eliseu Zulmar Scheffer Maggi noticiou que o imóvel arrendado foi adjudicado pelo Banco do Brasil em outra ação e, que por força da cessão de direitos do Banco do Brasil para a Agropecuária Scheffer, o imóvel passou a pertencer ao grupo, do qual o Sr. Eliseu é sócio majoritário.

Menciona que foi determinada a venda da soja e o depósito do valor em juízo; e que aportou nos autos petição informando acordo parcial entre as partes relativamente às 10.000 sacas de soja que foram vendidas e o valor se encontrava depositado nos autos, o qual foi homologado. Houve a venda das safras de soja de 2012 e 2013, tendo o fiel depositário comprovado o depósito referente ao negócio. Ainda, houve interposição de recurso de agravo pelo fiel depositário, pugnando pela permanência do numerário nos autos, o que foi concedido.

Por fim, as partes informaram nos autos a realização de acordo, pugnando pela extinção do feito, sendo a composição devidamente homologada e o feito extinto, com resolução de mérito, havendo o trânsito em julgado da sentença.

Afirma que “(...) aportou pedido de suspensão de cumprimento de acordo alegando a fraude na sua confecção e causando prejuízo a terceiros, suspensão até a decisão definitiva do AResp 540812/PR”; que “(...) aportou aos autos decisão do Juízo de Medianeira/PR suspendendo o cumprimento do acordo; que “(...) ocorreu nova decisão do Juízo de Medianeira/PR declarando a ineficácia do acordo”; que “(...) o fiel depositário juntou nos autos a carta de adjudicação referente ao imóvel que antes era arrendado por ele e passou a lhe pertencer (...)”.

Afirma também que houve decisão do Juízo determinando o levantamento dos valores depositados nos autos em favor de Eliseu Zulmar Scheffer Maggi, tendo em vista que ficou comprovado que o imóvel efetivamente lhe pertencia, desde 22/05/2012.

Defende a nulidade da sentença recorrida, alegando duplicidade (eis que no processo existem duas sentenças – uma de homologação de acordo com trânsito em julgado em 19/02/2015 e outra julgando improcedente o pleito indenizatório).

Destaca a ocorrência de “error in procedendo”, salientando-se que “(...) quando houver duplicidade de sentenças transitadas em julgado sobre a mesma questão, prevalece a primeira sentença transitada em julgado, diante da inexistência jurídica da segunda sentença”.

Aponta que a coisa julgada tem proteção constitucional e somente deve ser relativizada excepcionalmente, segundo posicionamento do STF (AI-Agr 618700, Rel. Min. Dias Toffoli).

Salienta, ainda, que “(...) a sentença que se combate (...) além de estar sobrepondo a outra sentença dos autos, inclusive já transitada em julgado, foi dada na premissa que o Juízo da Comarca de Medianeira/PR declarou a ineficácia do acordo realizada nestes autos”.

Aduz que, não sendo proposta ação rescisória, fez-se coisa julgada material, não podendo haver modificação pelo Juízo “a quo”, mediante nova sentença nos mesmos autos.

Destaca a incompetência do Juízo de Medianeira/PR para anular ato do Juízo de Sapezal/MT, de modo que o Juízo de Medianeira apenas declarou a ineficácia do acordo realizado no que tange a execução n. 526/2006, sendo que os valores depositados a título de arrendamento deverão ficar bloqueados a disposição do Juízo, de modo que o acordo e a sentença homologatória não foram declarados ineficazes ou anulados pelo Juízo de Medianeira/PR, tanto que foi encaminhado Ofício citando “(...) a ineficácia do acordão (...) tão somente com relação ao processo n. 526/2006 (...) comunico a Vossa Excelência que declarou a ineficácia do acordo dos autos n. 1055-80.2011.8.11.0078, em relação a execução dessa Vara sob no 526/2006 ...)”.

Requer acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por existência de vício de duplicidade de sentença nos autos.

Requer, ainda, seja reconhecido o cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende a reforma da sentença, alegando a pertinência do pedido de indenização, em razão dos prejuízos sofridos, tanto de ordem material quanto de ordem moral.

Pede que seja rechaçada a condenação por litigância de má-fé, eis que os atos não se amoldam ao dispositivo legal a esse respeito. E também que seja revigorado o benefício da justiça gratuita.

Pugna pela anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno do feito ao Juízo “a quo”, a fim de que seja dado prosseguimento.

Subsidiariamente, pede a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos de condenação por danos materiais e morais entre outros pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da prova.

As contrarrazões pugnam pelo provimento do apelo para o fim de que seja cassada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 0001299-43.2010.8.11.0078 – Código 39006,

interpostos por
FERNANDO LOPES DOMINGUES
em desfavor de
IRIO CASSOL, JANIRA BETT CASSOL, CASSOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CLÉLIO DAL SANTO e CLÁUDIO DEL SANTO,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial,

REVOGOU
a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte Autora, e, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa atualizado e honorários advocatícios sucumbenciais também de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Primeiramente, revigoro os benefícios da gratuidade da justiça, eis que a causa possui monta considerável; e, também porque durante praticamente todo o processo em primeiro grau os autores foram agraciados pelo benefício, não havendo, a meu viso, motivos para a revogação.

Também há que se considerar que as preliminares arguidas se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

Verifica-se dos autos que após a propositura da ação, contestação e impugnação à contestação, foi firmado acordo entre todas as partes envolvidas, exceto quanto à empresa
CASSOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
eis que foi reconhecida sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

E após a homologação do acordo por sentença e trânsito em julgado, inclusive decorrendo o prazo para a propositura de ação rescisória, foi prolatada nova sentença, nos mesmos autos, sob pretexto de “eventual fraude” negocial, que, inclusive prejudicou a terceiros.

Pois bem.

Atento aos autos, razões da apelação e contrarrazões, tenho que, efetivamente, o Magistrado “a quo” utilizou-se de premissa equivocada para anular, na mesma ação, sentença anteriormente prolatada, que homologou acordo entre as partes, que já havia sido homologada e transitado em julgado, em total afronta aos princípios da segurança jurídica e coisa julgada material, eis que não há notícia de ações interpostas pelos interessados, e nem ação rescisória, salvo no que diz respeito à Execução n. 526/2006, do Juízo de Medianeira/PR.

Não se verifica nos autos, nem nos motivos da sentença recorrida, qualquer excepcionalidade que possua o condão de desnaturar o acordo firmado; o que há é a intimação do Juízo de Sapezal (sentenciante), de que o acordo não possui validade/eficácia no que tange ao processo já mencionado (Execução n. 526/2006).

Portanto, não há motivo plausível, nem poderia o Juízo “a quo”, a meu viso, prolatar nova sentença, com intuito totalmente contrário aos interesses dos envolvidos, eis que se trata de direito disponível, e não fazer letra ao ato sentencial anterior, que homologou acordo firmado.

A sentença recorrida, nos termos postos, fere de morte os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material, devendo, portanto, ser anulada.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM AÇÃO IDÊNTICA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, é inegável a ocorrência da coisa julgada, pois a parte apelante já havia ajuizado demanda idêntica a esta perante o 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, em desfavor da parte apelada e de Magazine Luíza.

Na referida ação, a apelante compôs acordo com a segunda requerida Magazine Luiza para pôr fim ao processo com relação a esta, mas o Magistrado homologou o acordo extinguindo o processo tanto em relação à Magazine Luiza, quanto em relação à ora apelada.

Referida sentença homologatória transitou em julgado, sem qualquer oposição da parte autora, ora apelante, ocorrendo a preclusão consumativa.

Diante do julgamento daquela ação e certificado o trânsito em julgado, constata-se a ocorrência da coisa julgada material, o que impede nova rediscussão da matéria.

Comprovado que a apelante deseja rediscutir matérias identicamente já decididas, com trânsito em julgado, é de ser reconhecida a coisa julgada.

(N.U 0023856-04.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

“Mutatis mutandis”, colaciono, ainda, o seguinte julgado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TRANSAÇÃO ASSINADA PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE ADVOGADO -
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE OU ANULABILIDADE - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM A DEMANDA ORIGINÁRIA - SENTENÇA CASSADA
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A transação é contrato típico, regulado pelos arts. 840 a 850, do CCB/2002. Tratando-se de negócio jurídico, tendo, pois, natureza de direito material, não é requisito de validade a intervenção dos advogados das partes, eis que o art. 133, da CR/88, apenas exige a atuação desse tipo de profissional em atos processuais.
Não estando configurada qualquer das causas de nulidade ou anulabilidade previstas na lei, deve ser reputado válido o acordo. Tendo sido a transação homologada, por meio de sentença transitada em julgado, apenas poderia a autora pleitear, nos presentes autos, a execução do acordo. Pretendendo optar pelo exercício dos direitos decorrentes do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária - o que é possível, dado que a transação não importou novação, não tendo extinguido as obrigações originariamente assumidas - deverá fazê-lo por meio de nova demanda.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.662766-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2006, publicação da súmula em 09/11/2006) (destaquei)

Saliente-se que a tese do Juízo “a quo”, a meu sentir, mostra-se equivocada, pois não há apontamento efetivo de fraude, levando-se em conta as notícias veiculadas pelo Juízo de Medianeira, cabendo salientar que existiu
indicação de que o acordo não teria eficácia em relação a determinado processo (Execução n. 526/2006)
, o que é perfeitamente viável; mas não nulifica os termos acordados, cabendo às outras partes eventualmente prejudicadas, se assim entenderem, buscarem o que entendem ser favorável aos seus interesses.

Por isso, não considero que as razões da sentença objurgada devem prevalecer, impondo-se, no caso, a sentença anterior, devidamente homologada e com trânsito em julgado, em respeito à segurança jurídica e coisa julgada formal.

Quanto à alegação de
pedido de suspensão de cumprimento de acordo, alegando a fraude na sua confecção e causando prejuízo a terceiros, até a decisão definitiva do AResp 540812/PR, convém ressaltar que o feito foi apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo lançada decisão que desproveu o agravo e manteve o acórdão da Justiça Paranaense, em que figuram como Agravados: AGROPECUÁRIA SCHEFFER LTDA e BANCO

DO BRASIL e Agravante: IRIO CASSOL e JANIRA BETT, estes interessados também nesta apelação, eis que vieram aos autos e requereram, inclusive, a anulação da sentença combatida:

Assim, foi mantida o seguinte acórdão exarado pelo TJPR:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO. CREDOR. INTIMAÇÃO. DEVEDOR E DEMAIS CREDORES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO. VALOR ATUALIZADO. CESSÃO DO CRÉDITO. CESSIONÁRIO. INGRESSO NOS AUTOS. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O deferimento do pedido de adjudicação formulado pelo credor, sem a prévia oitiva do devedor não, acarreta nulidade se, em momento algum, este manifestou interesse de adjudicar ou remir a execução. 2. O CPC prevê, de forma exaustiva, as hipóteses que ensejam a nova avaliação (art. 683). 3. Em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, o STJ firmou o entendimento no sentido de que "se existe regra especifica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), a qual prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, descabe invocar regra somente aplicável ao processo de conhecimento, exigindo-se a anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo" (AgRg no Ag 1167643/SP, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe 21/8/2012). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.

Em sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de ANULAR a sentença recorrida, revigorando-se o acordo firmado, homologado e transitado em julgado, sem prejuízo de eventuais intercedências do Juízo de Medianeira/PR, no que se refere ao processo de competência da mencionada, a ser analisada pelo Juízo “a quo”, se for o caso.

Sem custas, e sem fixação de verba honorária advocatícia de ordem sucumbencial, eis que não houve resistência das partes Apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021